Tribunal: TJMT
Processo: 1022036-39.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022036-39.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTENOR CARAMALAC DA SILVA - CPF: 139.863.501-44 (EMBARGANTE), FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), ELIZABETH MARCIA PORFIRIO - CPF: 851.826.058-20 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. OMISSÃO. SUPRESSIO E SURRECTIO. BOA-FÉ OBJETIVA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em Exame.

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso da ex-cônjuge para manter obrigação alimentar vitalícia. O embargante sustenta omissão quanto à análise de termo de composição extrajudicial firmado em 2019, no qual a embargada declarou remissão integral do débito alimentar e exoneração do alimentante quanto aos alimentos vencidos e vincendos, alegando, ainda, contradição na aplicação dos institutos da
supressio
,
surrectio
e
venire
contra
factum

proprium
.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar o acordo extrajudicial firmado entre as partes; e (
ii
) estabelecer se a existência do acordo afasta a incidência dos institutos da
supressio
e
surrectio
aptos a justificar a manutenção da obrigação alimentar.

III. Razões de Decidir

3. Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo inadequados para rediscussão do mérito do julgado.

4. O acórdão embargado efetivamente deixou de analisar o acordo extrajudicial celebrado pelas partes em 2019, o que configura omissão passível de integração.

5. Embora tenha sido firmado acordo de exoneração alimentar em 2019, o embargante somente ajuizou ação de exoneração em 2025, permanecendo, nesse intervalo, o pagamento da prestação alimentar sem impugnação judicial.

6. A inércia prolongada do embargante em exercer o direito reconhecido no acordo gera legítima expectativa na embargada de continuidade da obrigação alimentar, atraindo a incidência da
supressio
.

7.
O precedente do STJ aplicado ao caso concreto admite a incidência da
supressio
e da
surrectio
nas relações familiares, especialmente quando o alimentante, mesmo exonerado, continua espontaneamente realizando os pagamentos por longo período.

8. O comportamento contraditório apto a caracterizar
venire
contra
factum

proprium
recai sobre o embargante, que, apesar do acordo extrajudicial, manteve o pagamento da obrigação alimentar por anos sem qualquer insurgência judicial.

9. A alegada compensação patrimonial não se verifica, pois o próprio acordo reconhece que o imóvel atribuído à embargada constitui bem particular adquirido antes do casamento.

10. A análise do acordo extrajudicial não altera a conclusão do acórdão embargado, por permanecer configurada a expectativa legítima de continuidade da prestação alimentar.

IV. D
ispositivo e Tese

11. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à análise de acordo extrajudicial firmado entre as partes pode ser suprida em embargos de declaração sem alteração do resultado do julgamento.

A permanência voluntária do pagamento de alimentos por longo período após acordo de exoneração configura
supressio
quanto ao direito de exigir a imediata cessação da obrigação alimentar.

A continuidade reiterada da prestação alimentar gera legítima expectativa de manutenção da obrigação em favor do alimentando, atraindo a incidência da
surrectio
.

O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório aplicam-se às relações familiares de natureza patrimonial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de
Embargos de Declaração opostos por

ANTENOR CARAMALAC DA SILVA
em face de acórdão proferido por esta e. Câmara que deu provimento ao recurso interposto pela embargada para manter a obrigação alimentar de forma vitalícia (id. 366357385).

Em suas razões recursais,
sustenta que o acórdão se omitiu ao não enfrentar o termo de composição extrajudicial firmado em 18/12/2019, em que a embargada declarou a remissão de todo o débito alimentar e declarou a exoneração do embargante quanto ao pagamento dos alimentos.

Registra, por oportuno, que a ausência de homologação não torna o acordo inexistente, inválido ou ineficaz entre as partes e que o termo de composição possui natureza de negócio jurídico bilateral e transação.

Acrescenta que, ao restabelecer a obrigação alimentar, o julgado não esclareceu se, após a celebração do acordo válido e não anulado, a embargada poderia executar a sentença antiga ou se deveria formular nova ação de alimentos, com fundamento em fatos novos e prova atualizada de necessidade.

Alega que o acordo também
tratou da composição patrimonial entre as partes, ocasião em que embargada declarou a remissão integral do débito alimentar e a exoneração do embargante quanto aos alimentos vencidos e vincendos.

Destaca que “
a confiança legitimamente protegível não era a da Embargada quanto à perpetuação da pensão. Era, ao contrário, a do Embargante: a de que a quitação/remissão pactuada seria respeitada, justamente porque ele já havia cumprido sua parte ao reconhecer e preservar a titularidade exclusiva da Embargada
sobre o imóvel
”.

Argumenta que o acórdão é contraditório ao aplicar o instituto da
supressio
/
surrectio
, visto que
os pagamentos não decorreram da liberalidade espontânea e autônoma, mas de obrigação fixada desde o divórcio.

Menciona que, em 18/12/2019, houve fato incompatível com a alegada expectativa de continuidade, em razão da celebração do acordo
, bem como aduz que ajuizou a exoneração de alimentos, em virtude de o acordo não ter sido homologado judicialmente.

Acrescenta que a existência de execuções alimentares, pedido de prisão civil e controvérsia judicial intensa demonstra que a manutenção da prestação não se deu em ambiente de estabilidade voluntária.

Registra, por oportuno, que não é aplicável o precedente do STJ, visto que
a expectativa legítima é neutralizada ou severamente enfraquecida por contrato posterior celebrado pela embargada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados nos termos da fundamentação exposta.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos são tempestivos, motivo por que
os conheço
.

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material
.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

No caso, como se disse, a parte embargante se insurge contra o acórdão que, à unanimidade,
deu provimento ao recurso da embargada. Eis a ementa:

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. PAGAMENTO POR MAIS DE DUAS DÉCADAS. ALIMENTANDA IDOSA. IDADE AVANÇADA E CONDIÇÃO DE SAÚDE FRAGILIZADA. EXPECTATIVA LEGÍTIMA DE CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA SUPRESSIO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR EM CARÁTER VITALÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença, que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos formulado pelo ex-cônjuge, desobrigando-o do pagamento da pensão alimentícia fixada há mais de 20 anos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o pagamento voluntário de pensão alimentícia por mais de duas décadas após a separação configura expectativa legítima de continuidade da prestação; (
ii
) se a idade avançada e a condição de saúde fragilizada da alimentanda justificam a manutenção da obrigação alimentar em caráter
vitalício; e (
iii
) se a capacidade financeira do alimentante permite a continuidade do encargo.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da boa-fé objetiva no Direito de Família reforça a dimensão ética da confiança, devendo o julgador verificar a eventual violação de justa expectativa na situação concreta.

4. A alimentanda possui 73 anos de idade, recebe benefício previdenciário, possui despesas com medicamentos e fatura de cartão de crédito em valor considerável, demonstrando que o benefício previdenciário é insuficiente para sua subsistência.

5. A jurisprudência do STJ admite a perenidade da obrigação alimentar entre ex-cônjuges em situações excepcionais, como idade avançada, condição de saúde fragilizada e impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

6. A atuação da Defensoria Pública confere presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência econômica, dispensando a exigência de documentos comprobatórios adicionais para concessão da justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A manutenção da obrigação alimentar em caráter vitalício é justificada quando presentes circunstâncias excepcionais, como idade avançada, condição de saúde fragilizada, impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho e capacidade financeira do alimentante.

A atuação da Defensoria Pública confere presunção de veracidade à alegação de hipossuficiência econômica, dispensando a exigência de documentos comprobatórios adicionais para concessão da justiça gratuita.

No caso dos autos, o embargante alega omissão do acórdão ao não analisar o acordo extrajudicial firmado entre as pa
rtes em 2019, o qual seria crucial para o deslinde da controvérsia, especialmente para não aplicar o precedente invocado do STJ, além de argumentar pela ocorrência da
venire
contra
fac
tum

proprium
, já que a embargada teria feito o acordo que exonera o embargante da obrigação alimentar ao mesmo tempo em que almeja a continuidade do pagamento no presente processo.

De fato, em análise do acórdão, não houve menção ao acordo extrajudicial realizado pelas partes, razão pela qual o analisarei neste momento.

No caso em exame, as partes realizaram termo de composição extrajudicial nos autos da Execução de Alimentos n
o

2874-08.2007.8.11.0041, em que a embargada concordou em exonerar o embargante ao pagamento de alimentos:

I) A Senhora Elizabeth declara a remissão de todo o débito alimentar até a presente data,
bem como exonera o Senhor Antenor do pagamento dos alimentos
objeto da sentença dos Autos acima citados, não havendo mais prestações alimentícias vencidas ou vincendas; (id. 3575113385). -
grifo
proposital

Ocorre que, embora o acordo tenha sido assinado pelas partes em 2019, o embargante ingressou com a ação de exoneração de alimentos somente em 2025,
ou seja, 6 (seis) anos depois, gerando uma legítima expectativa
na embargada de que continuaria prestando a obrigação alimentar apesar do acordo firmado entre as partes
, atraindo a incidência da
supressio
.

Flávio Tartuce esclarece que “
quanto à
supressio
(
Verwirkung
), esta significa a supressão, por renúncia tácita, de um direito ou de uma posição jurídica, pelo seu não exercício com o passar dos tempos
” (TARTUCE, 2023, p. 396), o que é aplicável ao caso dos autos.

Ao lado da
supressio
, tem-se a
surrectio
, em que surge um direito a uma das partes em decorrência do não exercício pela outra, como leciona Flávio Tartuce:

Em suma, ao mesmo tempo em que o credor perde um direito por essa supressão, surge um direito a favor do devedor, por meio da
surrectio
(
Erwirkung
), ou
surreição
(surgimento), direito este que não existia juridicamente até então, mas que decorre da efetividade social, de acordo com as práticas, os usos e os costumes. (TARTUCE, 2023, p. 496).

A embargada teve, a seu favor, a fixação de alimentos
em 2006
,
com celebração de a
cordo
de exoneração
entre as partes em 2019
,
e somente em 2025,

o embargante se insurge contra essa prestação
. Ou seja, decorreu tempo suficiente para gerar legítima expectativa de que o embarga
nte
continuaria a prestar a obrigação, apesar do acordo firmado.

A
propósito, essa conclusão foi adotada pelo STJ em caso semelhante, em que o ex-cônjuge prestou alimentos em favor da ex-esposa por mais de 20 anos. Na ocasião, o STJ entendeu pela aplicação do instituto da
supressio
, razão pela qual adotei tal precedente nas
razões de decidir do recurso de apelação.

Por sua relevância, cito a fundamentação e a
ratio

decidendi
adotada pelo STJ naquela oportunidade
(REsp no2172590/RJ)
:

15. Identifica-se a
supressio

como a perda de determinada faculdade jurídica em razão do não exercício prolongado desse direito, o que leva ao seu esvaziamento. Em contrapartida, a
surrectio

consiste no surgimento de uma vantagem para determinada pessoa, justamente porque a outra parte deixou de exercer o direito ao qual faria jus, criando, assim, a expectativa de que esse direito não mais seria reivindicado futuramente.

16. Aproxima-se, sem dúvida, a
supressio

do
venire
contra
factum

proprium
, pois ambas as figuras atuam como fatores de preservação da confiança alheia. Mas dele se diferencia primordialmente pois, enquanto no
venire
, a expectativa do outro decorre de uma conduta ativa anterior, que não pode ser desmentida posteriormente;
na
supressio
, a expectativa nasce da omissão prolongada do titular do direito, cuja inércia, associada a elementos objetivos que indiquem o desuso, conduz à convicção de que tal direito não será mais exercido.

Especificamente quanto à obrigação alimentar, o STJ assim concluiu:

18. Assim, a inércia prolongada do credor de alimentos em promover a execução de pensão em débito pode gerar, no devedor, a legítima expectativa de que a prestação não é mais necessária, conduzindo à estabilização da situação de inadimplemento.
Em sentido inverso, o alimentante que, mesmo exonerado, opta voluntariamente por continuar realizando os pagamentos, conduz ao alimentando
a expectativa de continuidade da prestação, a qual pode tornar-se juridicamente relevante, especialmente diante da reiterada e sistemática manifestação de vontade.

19. Nesse sentido, é o entendimento desta
desta
Corte Superior que “nas relações familiares, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado e visto sob suas funções integrativas e limitadoras, traduzidas pela figura do
venire
contra
factum

proprium
(proibição de comportamento contraditório), que exige coerência comportamental daqueles que buscam a tutela jurisdicional para a solução de conflitos no âmbito do Direito de Família” (REsp 1087163/RJ, Terceira Turma,
DJe
31/08/2011. Assim, é certo que “o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) rege as relações de família sob o prisma patrimonial” (REsp 1164887/RS, Terceira Turma,
DJe
29/04/2014).

20. A Terceira Turma desta Corte Superior, quando do julgamento de demanda envolvendo o pagamento de pensão alimentícia entre ex-cônjuges, decidiu que “a boa-fé objetiva deve guiar as relações familiares, como um manancial criador de deveres jurídicos de cunho preponderantemente ético e coerente” (REsp 1025769/MG, Terceira Turma,
DJe
01/09/2010
- grifo proposital

Portanto, pela fundamentação do acórdão
do STJ
, não é caso de distinção de precedente, especialmente porque se trata de prestação alimentar a ex-cônjuge, o qual se encontrava exonerado, mas que permaneceu realizando o pagamento, assim como no caso dos autos, já que o embargante possuía acordo extrajudicial realizado com a embarg
ada.

A voluntariedade do embargante se mostra evidente especialmente porque o valor da pensão é descontado diretamente de sua folha de pagamento
, conforme id. 375313900, o que permaneceu por anos sem impugnação pelo embargante.

Ainda que fosse o caso de pagamento direto à embargada, também era possível identificar a voluntariedade pelo decurso de tempo sem impugnação pelo embargante, apesar do acordo firmado entre as partes.

Esclareço, por oportuno, que não se trata de aplicação do instituto da
supressio
em favor do embargante,
visto que quem deixou de exercer o direito que lhe competia e que foi reconhecido no acordo foi o embargante
.

Também não é o caso de aplicar a
venire
contra
factum

proprium
para afastar a obrigação alimentar, tendo em vista que o comportamento contraditório recaiu na conduta do embargante, o qual, apesar do acordo, continuou prestando a obrigação alimentar.

Assim, por decorrência lógica, inexiste má-fé da embargada.

O argumento do embargante também se pauta no fato de que houve uma compensação patrimonial, visto que a embargada ficou com o imóvel quando decidiu assinar o acordo.

Contudo, observo que, pelos termos do acordo firmado, o próprio embargante reconhece que se tratava de
bem particular da embargada, adquirido quando esta era solteira,
de maneira que inexiste situação de compensação patrimonial alegada:

I1) O senhor Antenor, por este termo, reconhece que o imóvel
matriculado sob no. 67.363, ficha 01, Livro 2, referente ao "Lote de terreno no. 18 da quadra 30 do Loteamento denominado JARDIM DAS CEREJEIRAS", localizado em Campo Grande/MS
é bem particular adquirido pela
Sra
Elizabeth quando solteira,

não tendo qualquer direito real sobre tal imóvel,
tal qual consta da certidão de inteiro teor da
matricula
em comento.
-
grifo
proposital

Portanto, não há que se falar que o imóvel é uma compensação patrimonial, visto que o embargante concordou
qu
e era um bem particular da embargada.

Assim, a existência do acordo não é suficiente para alterar o resultado do acórdão, o qual não é contraditório, mas está em conformidade com precedentes do STJ, razão pela qual não atribuo efeitos infringentes aos presentes embargos.

Portanto, são devidos os alimentos à embargada durante todo o período em discussão, visto que a inércia do embargante gerou confiança legítima acerca da continuidade da prestação alimentar.

Em face do exposto
,
ACOLHO
os Embargos de Declaração
para sanar a omissão acerca do acordo firmado entre as partes, porém sem efeitos modificativos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026